Tribunal: TJDFT
Processo: 0744150-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744150-21.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Jane Lúcia Machado de Castro Xavier requer efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Percebe-se que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução sob o fundamento de inexistir garantia suficiente nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A apelante não interpôs o recurso previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o requerimento da apelação não é de suspensão dos efeitos da sentença, mas da execução. A questão foi objeto de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e não foi impugnada por agravo de instrumento. Intime-se a apelante para se manifestar acerca da eventual preclusão nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator